Tribunal: TJMT
Processo: 120100066917
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
16/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605383-1 / 2020
Quinta-feira, 16 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
00527998820108110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2010 Cível
Número Único 527998820108110001
DEFANTI IND. COM. GRAFICA E LORGA & MIKEJEVS
Requerente: Advogado:
EDITORA LTDA - EPP ADVOGADOS ASSOCIADOS
Requerido: BRASIL TELECOM S/A OI
Beneficiário: BRASIL TELECOM S/A OI
Conta Judicial 200111111408
Valor: R$ 610,65 (seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizado: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43
Data de Emissão: 16/04/2020
Titular Conta OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ Titular Conta 76.535.764/0001-43
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3070 6050565 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990806411 1/1